Tribunal: TJPA
Processo: 0014760-04.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014760-04.2018.8.14.0051

APELANTE: MARIA JOSIMERE PEREIRA, JACKSON PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que condenou os recorrentes pela prática do delito previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambas da Lei nº 11.343/2006, aplicando-lhes as penas de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa para o primeiro, e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa para a segunda. Inconformada, a defesa de Jackson pleiteia o redimensionamento da pena-base e o reconhecimento do tráfico privilegiado com redução na fração máxima.

A defesa de Maria requer: (i) reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) absolvição por insuficiência de provas; (iii) aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; (v) redução da pena de multa; e (vi) concessão da justiça gratuita.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é caso de nulidade por cerceamento de defesa; (ii) saber se a prova constante nos autos permite a absolvição de uma das rés por ausência de dolo; (iii) saber se é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se, diante da redução das penas, incide a prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhimento. A ausência de diligências complementares relativas a terceiro não identificado, requerida em audiência, foi indeferida e a decisão não foi impugnada em momento processual oportuno, operando-se a preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP.

4. O conjunto probatório, constituído por auto de apreensão, laudo toxicológico e depoimentos de testemunhas, revela a participação consciente da recorrente na tentativa de introdução de entorpecentes em estabelecimento prisional, afastando a tese de ausência de dolo e legitimando a condenação.

5. Na primeira fase da dosimetria, reconheceu-se excesso de valoração negativa dos vetores legais. No caso de Maria, mantida a negativação da culpabilidade por instrumentalização da relação com advogado, mas neutralizadas as demais. No caso de Jackson, mantida a negativação da conduta social, com neutralização das demais circunstâncias, inclusive dos antecedentes, por se tratar de réu primário (Súmula 444 do STJ e Tema Repetitivo nº 1077 do STJ).

6. A aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 é devida, pois ausente prova de dedicação a atividades criminosas. A negativa da minorante com base no mesmo fundamento utilizado para agravar a pena pela majorante do art. 40, III, configura
bis in idem
. Redução fixada em 2/3 para ambos os réus, considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida

7.
Redimensionadas as penas de ambos os réus, sendo a pena de Jackson fixada em 02 (dois) anos de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa; e a de Maria, em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

8. Diante da nova dosimetria, verifica-se, de ofício, a ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal, nos termos dos arts. 109, V, § único; 110, § 1º; 114, II; e 117, IV, todos do CP, por decurso de mais de 04 (quatro) anos entre a sentença e o presente julgamento.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recursos conhecidos e parcialmente providos. Prescrição intercorrente da pretensão punitiva reconhecida de ofício
.

________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, caput, 40, III, 44, § 2º, 107, IV, 109, V, § único, 110, § 1º, 114, II, 117, IV; CPP, arts. 155, 384, 571, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo nº 1077; TJPA, Súmula nº 17; STJ, AgInt no AREsp 1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, j. 01/06/2020; TJMG, Recurso em Sentido Estrito 10317170101172001/MG, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, j. 20/04/2021; STF, AgR no RHC 173852/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 05/11/2019; STJ, EDcl no HC 723071/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10/05/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, reconhecendo, de ofício, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e três dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelações interposta por
Jackson Pereira da Silva e Maria Josimeire Pereira
, irresignados com os termos da r. sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Santarém/Pa, que os condenou pelo delito disposto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11. 343/06, à sanção, respectivamente, de 07 (sete) anos de reclusão, mais 700 (setecentos) dias-multa; e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 580 (quinhentos e oitenta) dias-multa.

Nas razões recursais de Jackson, a defesa requereu o redimensionamento da pena basilar ao mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3 (Num. 10198285 - Pág. 23 e Num. 10198286 - Págs. 1 a 10)

As de Maria
Josimeire
, voltaram-se,
ipsis litteris
(Num. 10312530 - Págs. 1 a 11):

a/Acolher a preliminar de cerceamento de defesa, para que decrete nulo os atos processuais, até a audiência de instrução e julgamento, e, que o Membro do Ministério Publico proceda novas investigações e diligências acerca da Senhorita Samily, conforme pedido da defesa de ID 10198281, fls. 46/48

b/ ABSOLVIÇÃO da apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, haja vista que não há prova concreta e inquestionável para sustentar uma condenação, prevalecendo o princípio do
in dúbio pro réu
;

c/ Caso não seja a absolvição o entendimento de V. Exas., pelo princípio da eventualidade, requer a APLICAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL, com a devida aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, analisando as circunstâncias pessoais favoráveis (artigo 59, inciso IV, do Código Penal) e posterior CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, de acordo com o artigo 44 do Código Penal, posto que preenche todos os requisitos;

d/ Seja reformada a sentença condenatória no que pertine a pena de multa, ante as parcas condições financeiras da apelante, devendo ser apurada a precariedade da situação financeira, com mais acuidade, no Juízo de Execuções Penais;

e/ Seja concedido o benefício de justiça gratuita;

(...) <sic>

As contrarrazões firmaram-se pelo parcial provimento das apelações (Num. 10198286 - Pág. 12 a 14, Num. 10198287 - Págs. 1 a 10 e Num. 12635558 - Págs. 1 a 13).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo parcial provimento dos recursos (Num. 13357051 - Págs. 1 a 13).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

1 - DOS JUÍZOS DE ADMISSIBILIDADE

As apelações são adequadas e tempestivas, havendo interesse e legitimidade das partes para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos recursos.

2 - DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA (TESE DE MARIA JOSIMERE PEREIRA)

A defesa de Maria Josimere Pereira sustenta a nulidade do processo desde a fase inquisitorial, alegando cerceamento de defesa pela ausência de diligências para apuração da conduta de terceira pessoa - identificada posteriormente como “Samily” - que, segundo a ré, teria sido a responsável por entregar o colchão em que se ocultava substância entorpecente.

A preliminar,
data venia,
não merece acolhimento.

Ainda que a defesa tenha requerido o aditamento da denúncia com base em informação posteriormente obtida sobre a identidade de tal pessoa, o pedido foi indeferido pelo juízo em audiência, após manifestação contrária do Ministério Público. A decisão não foi impugnada nas alegações finais (Num. 10198283- Págs. 8 a13), o que atrai a preclusão da matéria, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal (STJ - AgInt no AREsp: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2020).

Ressalte-se, ademais, que a mera menção ao envolvimento de terceiro não impõe, por si só, o dever de reabertura da investigação, especialmente na ausência de elementos mínimos de corroboração. Cabe à defesa apresentar indícios concretos aptos a justificar a adoção da diligência, o que não se verificou no caso. A atuação judicial ou ministerial, sem esse substrato, seria meramente especulativa.

Outrossim, nos termos do art. 384 do CPP, o aditamento da denúncia trata-se prerrogativa do Ministério Público quando seu representante verificar a presença de circunstâncias capazes de modificar a definição jurídica da conduta e inclusão de novos réus (TJ-MG - Rec em Sentido Estrito: 10317170101172001 Itabira, Relator.: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 20/04/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/04/2021).

Rejeito, pois, a preliminar.

3 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA (TESE DE MARIA JOSIMERE PEREIRA)

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão (Num. 10198275 – Pág. 2) e pelo laudo toxicológico definitivo (Num. 10198279 – Págs. 6 a 7), que atesta a quantidade e confirma a natureza ilícita do material apreendido: 124,1g (cento e vinte e quatro gramas e um decigrama) de maconha.

Quanto à autoria, a condenação da recorrente apoia-se em elementos seguros colhidos na instrução criminal, notadamente nos depoimentos prestados pelas testemunhas Amil Roberto Marinho de Oliveira (mídias de Nums. 25163890 / 25163920). Segundo declarou o causídico, Maria Josimere o procurou insistentemente para que efetuasse a entrega do colchão ao seu filho Jackson, alegando que esse estaria dormindo no chão da cela.

A entrega, contudo, foi frustrada pela atuação da segurança da unidade prisional, que identificou a droga ainda no momento da revista, após sentir o cheiro do entorpecente, impedindo o seu ingresso, conforme relatou Valdir Marques Pinto, agente penitenciário responsável por encontrar os entorpecentes (mídias de Nums 25163937 / 25163947).

A atuação enfática da ré para garantir o cumprimento da entrega, direcionada especificamente àquele objeto, não se compatibiliza com a sua narrativa apresentada em juízo, segundo a qual teria apenas repassado o colchão após receber uma ligação de um homem desconhecido e posterior entrega feita por uma mulher identificada como “Samilly” (mídias de Nums. 25163962 / 25163978).

Em nenhum momento, conforme relato do próprio advogado, foi feita qualquer menção pela ré sobre terceiros envolvidos, tampouco à origem duvidosa do item — omissão que não se coaduna com a atitude de quem age de boa-fé e que, ao contrário, sugere ter sido deliberadamente praticada para ocultar a real origem do objeto e a ilicitude de seu conteúdo.

Esse desencontro entre a versão defensiva e a conduta efetivamente adotada, somado à tentativa de utilizar o advogado como meio de introdução do objeto na unidade prisional, enfraquece a tese de ausência de dolo. O comportamento da ré - proativo e estrategicamente silencioso quanto à origem do colchão - indica, com segurança, que ela tinha ciência do que transportava. A construção narrativa de que teria sido apenas instrumento passivo, induzida por terceiros desconhecidos, não encontra respaldo mínimo nos autos.

Conclui-se, portanto, que o acervo probatório disponível, coerente e convergente, permite afirmar que a apelante não apenas tinha conhecimento do conteúdo ilícito, como também agiu ativamente para viabilizar sua introdução no sistema prisional, valendo-se de terceiro como meio de dificultar a fiscalização. A negativa de dolo, desamparada de elementos objetivos, configura tentativa de afastar a responsabilidade penal sem amparo fático.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 13. ed. rev. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2014):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a nova disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois continua a permitir ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Indefiro o pleito absolutória da defesa.

4 - DOS ASPECTOS ATINENTES ÀS DOSIMETRIAS DAS PENAS DOS DOIS APELANTES

4.1 - DAS PENAS-BASES

As defesas de Maria Josimere Pereira e de Jackson da Silva Costa requerem a redução de suas respectivas penas-bases, alegando ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa de circunstâncias judiciais.

Quanto à Maria Josimere Pereira, o d. Juízo
a quo
considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Vejamos:

Considerando que a ré registra culpabilidade de grau máximo, eis que tentava burlar as leis brasileiras que proíbem o tráfico de entorpecente utilizando inclusive de um advogado em seu mister para isso, essa condiço deve ser tida como prejudicial a ré; registra bons antecedentes criminais; apresenta conduta social normal; Quanto a

personalidade do acusada considerando deve ser tida como favorável; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe so de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena base em

5 (anos) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, levando-se em consideração a situação econômica da ré.

Embora, no caso de Maria, a pena-base tenha sido fixada no mínimo legal (cinco anos de reclusão), subsiste o interesse recursal, pois a eventual neutralização de vetores desabonadores pode viabilizar o reconhecimento de benefícios penais como a substituição da pena por restritivas de direitos (art. 44, III, do CP) ou a suspensão condicional da pena (art. 77, II, do CP), a depender do
quantum
de pena aplicado ao final.

No que se refere à culpabilidade, valorou-se negativamente o fato de a ré se valido da intermediação de um advogado para inserir drogas no sistema penitenciário.

Consta dos autos que Maria, de fato, solicitou ao advogado de seu filho, custodiado, que levasse ao cárcere um colchão contendo entorpecentes. Essa conduta, que revela instrumentalização de uma relação profissional fundada na confiança e em preceitos éticos, transcende o desvalor ordinário do tipo penal e justifica o desabono do vetor, no que o preservo negativado.

Diferentemente, os fundamentos invocados para desabonar os vetores dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime revelam-se insuficientes.

A r. sentença limitou-se a afirmar que o tráfico de drogas visa ao lucro fácil e compromete a segurança da sociedade, sem qualquer elemento concreto que acentue a gravidade da conduta além do que já é ordinariamente punido pelo tipo penal.

Tais justificativas genéricas não se prestam a autorizar a exasperação da pena, sob pena de violação ao princípio da individualização e revaloração de aspectos já considerados na cominação abstrata da infração penal, afrontando-se, assim, a Súmula 17 desta e. Corte de Justiça.

Assim, neutralizo tais circunstâncias.

Quanto à Jackson Pereira da Silva, a r. sentença considerou desfavoráveis os vetores da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime. Vejamos:

Considerando que o réu registra culpabilidade de grau máximo, eis que mesmo preso visando continuar a cometer crime, agora o tráfico de entorpecente, essa condição deve ser tida como prejudicial ao réu; registra maus antecedentes criminais, eis que presos por roubo antes dos fatos; apresenta conduta social anormal eis que formou traficava utilizando inclusive de sua família para armazenar a substância entorpecente; Quanto a

personalidade do acusado considerando deve ser tida como desfavorável eis que demonstrado seu constante envolvimento com o crime; os motivos, as circunstâncias e consequências do crime lhe são de todo desfavoráveis, posto que versa sobre venda de substância entorpecente para obtenção de lucro fácil comprometendo a segurança e toda a sociedade e que a sociedade, como vítima, em nada contribuiu para o crime, por isso, para reprovar e prevenir o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006

No que concerne à culpabilidade, a prática do crime sob análise estando preso sob tutela do Estado demanda a negativação do vetor da conduta social, e não da culpabilidade, motivo por que neutralizo esse vetor ao transpor essa fundamentação para aquele.

Já no que tange ao vetor dos antecedentes criminais, devem também ser neutralizados, já que o réu é tecnicamente primário, sendo “vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do c. STJ).

No que diz respeito à personalidade do agente, o MM. Magistrado utilizou a contumácia delitiva do apelante para justificar a valoração negativa, o que não se sustenta. Ora, a prática de delitos anteriores não pode fundamentar a valoração negativa de vetores distintos dos antecedentes criminais, e, mesmo nesses casos, tal valoração só é possível com base em condenações com trânsito em julgado, conforme estabelece a Súmula 444 e o Tema Repetitivo 1077, ambos do c. STJ. Também nesse sentido tem decidido o Pretório Excelso:

RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
-PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL (...) PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES - DOUTRINA - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. (STF, AgR RHC, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 05/11/2019).

Quanto à conduta social, deve permanecer negativo ante o recebimento da fundamentação que antes negativava o vetor da culpabilidade.

Para corroborar, ilustrativamente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Esta Corte Superior tem entendido que embargos declaratórios com nítidos intuitos infringentes opostos em razão de decisão monocrática devem ser recebidos como agravo regimental, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. 2. Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais. Precedentes. 3. Nos termos do entendimento desta Corte "A valoração negativa da culpabilidade fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior ( AgRg no HC 639 .218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021). 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.

(STJ - EDcl no HC: 723071 SC 2022/0038842-5, Data de Julgamento: 10/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2022)

Finalmente, observo que vetores motivos, circunstâncias e consequências foram desabonados com fundamentação idêntica àquela empregada no caso de Maria Josimere: o juízo destacou genericamente a busca por lucro fácil e os impactos sociais do tráfico. Tais fundamentos, como já exposto, não trazem elementos individualizados que revelem maior gravidade concreta da conduta, sendo insuficientes para justificar o agravamento da sanção. Nessa medida, devem ser igualmente neutralizados, com a exclusão de seus reflexos na dosimetria, em atenção à Súmula 17 deste e. Tribunal de Justiça.

4.2 - DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06

Ambas as defesas pleiteiam a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que os réus são primários, de bons antecedentes e não integram organização criminosa, tampouco se dedicam a atividades criminosas habituais.

A sentença recorrida indeferiu o benefício, fundamentando que os acusados “não respeitaram o sistema prisional do Estado, utilizando de meios organizados para fazer entrar entorpecentes na casa penal”. Tal argumento, no entanto, não se mostra suficiente para afastar a minorante legal.

Inicialmente, cumpre registrar que ambos os réus são tecnicamente primários, não havendo nos autos comprovação de reincidência ou de envolvimento contínuo com o tráfico de entorpecentes. O fato de a droga ter sido introduzida de forma oculta em um colchão, mediante a utilização de terceiro, ainda que cause elevada reprovação, foi corretamente valorado pela sentença como fundamento para incidência da majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas, por se tratar de tentativa de ingresso de substância ilícita em estabelecimento prisional.

Todavia, não é admissível que o mesmo fato seja utilizado para, ao mesmo tempo, agravar a pena (pela causa de aumento) e afastar a causa de diminuição — o que configuraria evidente
bis in idem
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Desse modo, reconheço que os réus preenchem os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, motivo pelo qual deve ser aplicada a causa de diminuição em favor de ambos os apelantes. Quanto ao patamar de redução, considerando a quantidade relativamente modesta de droga de baixo poder viciante (124,1g de maconha), fixo a diminuição em 2/3 (dois terços) para cada um.

4.3 - REFORMA DA DOSIMETRIA

4.3.1 - MARIA JOSIMERE PEREIRA

Na primeira fase, em que pese contar com um vetor negativo, a pena basilar deve permanecer no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, para evitar o
reformatio in pejus
.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma circunstância atenuante e/ou agravante de pena, deve essa permanecer em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento do artigo 40, inciso III, aplicada na fração mínima de 1/6, no que deve restar a reprimenda em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim, aplico o tráfico privilegiado, na fração de 2/3, pelos motivos explicitados acima, arbitrando a pena definitiva da recorrente em 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica da apelante.

Passo para aberto o regime inicial de cumprimento, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta à apelante por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

4.3.2 - JACKSON PEREIRA DA SILVA

Na primeira fase, remanescente uma circunstância judicial negativa, redimensiono a pena basilar do apelante para 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa.

Na segunda fase não foi reconhecida nenhuma circunstância atenuante e/ou agravante de pena, deve essa permanecer em 05 (cinco) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, mais 514 (quinhentos e quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, foi reconhecida a causa de aumento do artigo 40, inciso III, aplicada na fração mínima de 1/6, no que deve ficar a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, mais 599 (quinhentos e noventa e nove) dias-multa.

Por fim, aplico o tráfico privilegiado, na fração de 2/3, pelos motivos explicitados acima, arbitrando a pena definitiva do recorrente em 02 (dois) anos de reclusão, mais 220 (duzentos) dias-multa.

O valor unitário dos dias-multa deve permanecer em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito – presumível é a baixa condição econômica do apelante.

Passo para aberto o regime inicial de cumprimento, com fulcro no artigo 33, alíneas “c” do Código Penal.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando esta for aplicada em patamar não superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo; o réu não for reincidente em crime doloso e a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que o referido se enquadra ao presente caso.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo juízo da execução.

5 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO

Diante desse novo contexto, de ofício, faz-se reconhecível o transcurso do tempo relativo à pretensão punitiva do Estado.

Imperioso transcrever, com destaques meus, as redações dos artigos 109, 110, 114 e 117 do Código Penal, aplicáveis ao presente caso:

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença

Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se
:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição das penas restritivas de direito

Parágrafo único -
Aplicam-se às penas restritivas de direito os mesmos prazos previstos para as privativas de liberdade.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

§ 2o
(Revogado pela Lei nº 12.234, de 2010).

Prescrição da multa

Art. 114 -
A prescrição da pena de multa ocorrerá:

(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

I - em 2 (dois) anos, quando a multa for a única cominada ou aplicada;
(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

II -
no mesmo prazo estabelecido para prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente cominada ou cumulativamente aplicada.

(Incluído pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

Redução dos prazos de prescrição

Art. 117 -
O curso da prescrição interrompe-se:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
pelo recebimento da denúncia ou da queixa
;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - pela pronúncia;

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - pela decisão confirmatória da pronúncia;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV -
pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis
;
(Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007).

V - pelo início ou continuação do cumprimento da pena;
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

VI - pela reincidência.
(Redação dada pela Lei nº 9.268, de 1º.4.1996)

§ 1º - Excetuados os casos dos incisos V e VI deste artigo, a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Nos crimes conexos, que sejam objeto do mesmo processo, estende-se aos demais a interrupção relativa a qualquer deles.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 2º -
Interrompida a prescrição, salvo a hipótese do inciso V deste artigo, todo o prazo começa a correr, novamente, do dia da interrupção.

(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Ora, conforme apreendo dos autos:

·

a sentença, datada de 04/09/20 (Num. 10198285 - Pág. 12);

·

Há ato de secretaria em 16/10/20 (Num. 10198285 - Pág. 15
)
;

·

ciente, o Ministério Público, permaneceu silente (Num. 10198285 - Pág. 12);

·

reformado, agora, o julgado de primeira instância, a pena privativa de liberdade dos apelantes Jackson e Maria passou, respectivamente, para
02 (dois) anos de reclusão e em 01 (um) ano, 11(onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Nesse contexto, o lapso temporal para se verificar a prescrição intercorrente é de 04 (quatro) anos (artigo 109, inciso V e §único, c/c artigo 110, §1º, c/c art. 114, inciso II, todos do Código Penal), a partir da publicação da sentença (artigo 117, inciso IV, do Código Penal).

Dali, até então, passaram-se mais de 04 (quatro) anos.

Logo, o direito de punir do Estado, para o crime em apreço, se esvaiu no tempo.

Para melhor fundamentar:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES.

1. Na Lei n. 8.038/1990, não há previsão de contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, sendo prescindível a intimação do Ministério Público estadual para apresentar resposta ao recurso da defesa, suprida essa falta pela manifestação do Subprocurador-Geral da República em sede de parecer.

2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.

3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original)

(STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015) (grifei)

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PREJUDICADO. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE OU INTERCORRENTE. 1. Por se tratar a prescrição de matéria de ordem pública, deve ser reconhecida de ofício ou a requerimento das partes, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, não sendo sujeita à preclusão, a teor do artigo 61 do Código de Processo Penal. 2. Ao compulsar minuciosamente os autos, verifiquei, de ofício, a extinção da punibilidade do agente por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade superveniente ou intercorrente, conforme será demonstrado. 3. A prescrição intercorrente é a modalidade de prescrição que tem como início da contatem do prazo a publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis, com trânsito em julgado para a acusação e que vai até o trânsito em julgado do processo. Se, nesse período, ocorre determinado lapso temporal. (9571632, 9571632, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-16, Publicado em 2022-05-30)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento aos recursos de apelação, reconhecendo, de ofício, a
prescrição, na modalidade intercorrente

da pretensão punitiva do Estado de ambos os recorrentes, nos termos
do artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c os do artigo 61, do Código de Processo Penal.

É o voto.

Belém, 02/07/2025